Tribunal: TJSP
Processo: 1114633-08.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão e obscuridade – Inexistência – Contrato – Serviços bancários – Cédulas de Crédito Bancário – Excesso de cobrança lastreada na liberação tardia do crédito e cobrança de juros anteriores à liberação oportuna do crédito em favor da devedora – Questões afastadas pelo v acórdão que confirmou a sentença proferida na ação revisional -

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão e obscuridade – Inexistência – Contrato – Serviços bancários – Cédulas de Crédito Bancário – Excesso de cobrança lastreada na liberação tardia do crédito e cobrança de juros anteriores à liberação oportuna do crédito em favor da devedora – Questões afastadas pelo v acórdão que confirmou a sentença proferida na ação revisional - Embargos rejeitados*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000113262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1114633-08.2017.8.26.0100/50000, da Comarca
de São Paulo, em que são embargantes BRAZCARNES
PARTICIPAÇÕES S/A, CHURRASCARIA VENTO NORTE LTDA, GIOVANI
LASTE, ANDREIA LIMA DE JESUS ZANCHETTA RIBEIRO e LUCAS
ZANCHETTA
RIBEIRO,
são
embargados
BRA1
FUNDO
DE
INVESTIMENTO RENDA FIXA, BRA PERFORMANCE CRÉDITO PRIVADO
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, VITÓRIA RÉGIA FUNDO
DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA LONGO PRAZO, FRAM CAPITAL
PREVIDÊNCIA FUNDO DE RENDIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO,
MANDIN
MULTIESTRATEGIA
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
MULTIMERCADO e AUSTRO PROFIT FUNDO DE INVESTIMENTO
RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 36069
EDCL. No: 1114633-08.2017.8.26.0100/50000
FORO: FORO CENTRAL CÍVEL
EMBARGANTES: CHURRASCARIA VENTO NORTE LTDA E OUTROS
EMBARGADOS:
FRAM
CAPITAL
PREVIDÊNCIA
FUNDO
DE
RENDIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO E OUTROS
*RECURSO Embargos de declaração Alegação de omissão
e obscuridade Inexistência Contrato Serviços bancários
Cédulas de Crédito Bancário Excesso de cobrança lastreada
na liberação tardia do crédito e cobrança de juros anteriores à
liberação oportuna do crédito em favor da devedora Questões
afastadas pelo v acórdão que confirmou a sentença proferida na
ação revisional - Embargos rejeitados*
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
do v. acórdão de fls. 2638/2643, que negou provimento ao recurso de
apelação, mantendo a r. sentença que rejeitou os embargos à execução e
condenou os embargantes ao pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da causa.
Alegam os embargantes que o v. acórdão incorreu em
obscuridade quanto ao afastamento da ocorrência de cerceamento de
defesa, uma vez que mediante a oitiva testemunhal pretendem demonstrar
o verdadeiro propósito do negócio jurídico firmado entre as partes. Além
disso, também alegam os embargantes que o v. acórdão incorreu em
omissão e obscuridade quanto às razões apresentadas pelos embargantes,
especialmente no que tange ao entendimento sobre a ação revisional e os
embargos à execução, além das alegações de excesso de execução e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
possível equívoco na aplicação dos critérios dos cálculos.
É o relatório.
O v. acórdão não contém qualquer vício.
Diferente do aduzido pelos embargantes, o v. acórdão
não é omisso, tampouco obscuro, porquanto explícito no decisum que a
produção de provas por intermédio de oitiva testemunhal não acrescentaria
nada útil ao convencimento do julgador. Como mencionado no decisum,
conforme previsto no art. 139 do CPC, cabe ao Juiz direcionamento do
processo, sendo ele quem deve determinar as provas necessárias e
indispensáveis ao processo.
Sendo assim, mediante a falta de necessidade de
dilação probatória, o julgamento antecipado era a medida que melhor se
impunha ao caso.
Outrossim, cabe ressaltar que, ao contrário do alegado
pelos embargantes, não se vislumbra qualquer omissão e obscuridade no
julgado, tendo em vista que, como afirmado na decisão embargada, a r.
sentença está em harmonia com os elementos probantes existentes nos
autos.
Por conseguinte, os embargos de declaração opostos
são inadequados às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
O teor da peça processual demonstra, por si só, que a
parte deseja alterar a decisão, em manifesto caráter infringente do qual os
presentes embargos estão destituídos.
Ainda que se possa entender por eventuais efeitos
infringentes dos embargos de declaração, estes devem decorrer do
esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, supressão de
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento ou da correção de erro material.
“A obscuridade, a contradição, ou a omissão, passíveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
de serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem estar presentes
no próprio texto da decisão embargada, não desta com elementos dos
autos, ou da doutrina, ou da jurisprudência. Se a decisão embargada diz
uma coisa e a parte entende que deveria ter dito outra porque assim
autorizaria o conteúdo do processo, não cabem Embargos de Declaração,
mas outro recurso qualquer. Quando se pretende reforma do julgado e não
apenas seu aclaramento ou complementação, o recurso não é este” (TJSP
Embargos de Declaração n.502.820-4/9-01, 8a Câmara de Direito Privado,
j. 17/10/2007, rel. Desembargador SILVIO MARQUES NETO
grifos do
original).
Ademais, "o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por
elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos (RJTJESP
115/207)".
Acresça-se que os embargos de declaração não se
prestam como meio de prequestionamento de matéria já apreciada no v.
acórdão.
Isto posto, rejeitam-se os embargos de declaração,
ressaltando-se que na eventual interposição de novos embargos
protelatórios ou interpostos em duplicidade, será aplicada a parte às penas
da litigância de má-fé.
Maia da Rocha
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5